Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO 1. No momento, todos os credores desta requisição ou os seus sucessores levantaram seus créditos, com exceção do credor HELIO COUTINHO. Importante destacar que os sucessores do credor falecido HELIO COUTINHO ainda não se habilitaram no juízo da execução, bem como reitero que AECIO FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA foi excluído da vertente requisição, nos termos da decisão ID 8233667 - Pág. 60/61. 2. O crédito do credor falecido HELIO COUTINHO já foi colocado à disposição do juízo de origem (IDs 43932292/43937622). Sendo assim, transfira-se o saldo total da conta judicial n. 150.00.025-3 para a conta do Distrito Federal indicada no ID 44192234. Após a comprovação da transferência, intime-se o Distrito Federal para ciência da operação Em seguida, considerando a necessidade de habilitação dos sucessores, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia integral do presente processo eletrônico ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para finalizar o processamento da requisição de pagamento, exclusivamente em relação ao credor HELIO COUTINHO. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Pac